Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700766-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. Em resumo, sustenta a omissão na decisão, pois não considerou o entendimento na jurisprudência no sentido de que publicado o acórdão paradigma, os processos paralisados devem retomar o seu curso. DECIDO. Não verifico a omissão apontada. A decisão embargada consignou que prevalece no sistema do Juizados Especiais a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias e que as questões incidentais são resolvidas na sentença. Além disso, não se vislumbrou a existência de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, para justificar a interposição de agravo de instrumento contra decisão que manteve o sobrestamento do curso do processo, em virtude do tema 1113, REsp 1.937.821/SP. Como restou consignado, apesar de já ter sido publicado o acórdão paradigma, foi interposto recurso extraordinário e o processamento foi admitido pelo STJ, com determinação da remessa ao STF para que se pronuncie sobre a existência de repercussão geral e, na forma do art. 1.036 § 1o do CPC, o recurso extraordinário representativo da controvérsia será encaminhado ao STF, havendo a suspensão do trâmite dos processos pendentes que tratam da questão. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade a reapreciação das questões já decididas. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. (e) Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito